Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-14.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004993-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEOVA PEDRO - CPF: 159.941.209-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA –NULIDADE CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA CRESCENTE E INFINDÁVEL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PARA OUTROS FINS – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL –
RESSARCIMENTO EM DOBRO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente.

O desconto indevido realizado em folha de pagamento configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Jeova Pedro
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta em desfavor do
Banco Cetelem S/A
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para determinar que a parte requerida cesse os descontos realizados referente ao empréstimo objeto da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A apelante alega que a prática ilícita por parte da instituição financeira, que culminou com os descontos indevidos em sua folha salarial, evidenciam o abalo sofrido, cabendo a reparação pelos danos causados ao consumidor no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pede, além do provimento do recurso, a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O apelado apresentou o comprovante de pagamento da condenação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, quedou-se inerte em relação às contrarrazões (ID. 44970456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se apenas em relação à parte da sentença que deixou de condenar a instituição financeira na reparação por dano moral, alegando que
a prática ilícita que culminou com os descontos indevidos em sua folha salarial é bastante para evidenciar o abalo sofrido, cabendo a reparação pelos danos causados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pede, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Sodalício, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que tenha efetuado a utilização do referido cartão de crédito, ou buscado novos créditos na mesma modalidade, caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, modalidade remunerada por juros inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, assim tem se posicionado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes.”
(N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico e ato ilícito passível de reparação por danos morais.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

É incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, porquanto as faturas do cartão de crédito emitida em favor do autor/apelante evidenciam que em nenhum momento houve a utilização do cartão de crédito para fim outro, a não ser para pagamento do valor mínimo da fatura, relacionado ao empréstimo mediante saque em dinheiro do cartão de crédito.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da documentação revela que a contratação é, em verdade, típico contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, com autorização de desconto em folha, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Em outras palavras, vê-se que o apelante confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das supostas parcelas do empréstimo consignado.

Nesse viés, cabível a pretensa indenização a título de danos morais, uma vez que a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade do autor, que foi ludibriado a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.

O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram o consumidor, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

Nessa toada, o arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, para desestímulo da prática desidiosa que o ensejou.

Assim, diante dos descontos mensais realizados na folha de pagamento da parte autora que, ao que tudo indica, tratava-se de dívida “impagável”, e considerando que o dever de informação que rege as relações consumerista não foi respeitado, devido à falta de clareza do banco/apelado, entendo como razoável fixar o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois atende aos referidos princípios, eis que não gera enriquecimento sem causa ao ofendido.

Por fim, com o provimento do recurso para condenar o banco, também, em ressarcimento por danos morais, torna-se possível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, razão pela qual, em atenção, ainda, ao que dispõe o § 11º do art. 85 do CPC, fixo-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para condenar o requerido, ora apelado, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de reparação aos danos morais ocasionados ao consumidor, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ, e juros a contar da citação (art. 405 do CC/2002). Fixo os honorários sucumbências em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020